Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE 163,90G (CENTO E SESSENTA E TRÊS GRAMAS E NOVENTA CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS EFETUADOS NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prisão em flagrante, as filmagens do acusado oferecendo entorpecentes para terceiros e os depoimentos dos policiais, além da apreensão de elevada quantidade de cocaína, embalada em trinta e cinco porções e de apetrechos típicos da traficância, formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas pelo recorrente, não havendo que se falar em desclassificação para os crimes previstos no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria pela análise desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, se deu na fração inferior a 1/6 (um sexto) para cada uma delas, devendo ser deferido em parte o pleito ministerial para majoração da reprimenda.
3. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
4. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Publico parcialmente provido para, mantida a condenação do réu por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, alterar o quantum de aumento de pena em decorrência dos antecedentes e da circunstância prevista no artigo 42 do referido Diploma Legal, bem como, na segunda fase da dosimetria, da agravante reincidência, e elevar a reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.